Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANE SCAPINI PINTO - CPF: 835.489.201-87 (REQUERIDO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (REQUERENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REQUERENTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (REQUERENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o DO CPC/15. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 53192977.

2. Não há nulidade absoluta da sentença por ter sido o feito julgado pela Justiça Comum, entendimento firmado apenas em 25 de fevereiro de 2019, depois do julgamento do IRDR 85560/2016, portanto, os atos já realizados pelo Juízo Comum devem ser preservados.

3. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecer “Etanercepte 50mg”, em favor da Recorrida, tendo em vista que é portadora de “Espondilite Ancilosante” e necessita dos referidos medicamentos, na origem a sentença julgou procedente o pedido formulado.

4.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

5. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando o valor do proveito econômico é inestimável, cabe ao julgador a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC/15.

6. Nesse sentido, altero a sucumbência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que atende aos critérios estabelecidos nos artigos 85, §§2o e 8o do CPC/15.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecer “Etanercepte 50mg”, em favor da Recorrida, tendo em vista que é portadora de “Espondilite Ancilosante” e necessita dos referidos medicamentos, na origem a sentença julgou procedente o pedido formulado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou o Estado de Mato Grosso para
o fornecimento do procedimento pleiteado, bem como houve a condenação em honorários de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar o presente feito e a redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

Regularmente intimada para apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida quedou-se inerte.

O Relator originário, o MM. Desembargador MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 53192977.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020